Tribunal: TJDFT
Processo: 0736088-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Processo : 0736088-92.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 107567808 dos autos originários n. 0708405-26.2021.8.07.0018) que indeferiu a tutela de urgência visando a isenção de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre os proventos de reforma do agravante, em razão de doença grave diagnosticada. Fundamentou o juízo de origem que a isenção tributária exige dilação probatória e o art. 1o, §3o e 5o, da Lei 8.437/92, obsta o pedido por esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. O agravante destaca que a doença que o acomete, cardiopatia isquêmica grave - CID 10: I10 / I20, está prevista no art. 6a, inc. XIV, da Lei 7.713/1998, que dispõe sobre o imposto de renda. Sustenta que a decisão vai de encontro ao entendimento firmado na Súmula 598 do STJ, que dispensa a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de imposto de renda na hipótese de o magistrado entender suficientemente demonstrada a doença grave através de outros meios de prova. Salienta a recente Súmula 627 do STJ, orientando que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Afirma presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão dos recolhimentos de imposto de renda e, no mérito, a reforma da r. decisão recorrida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A isenção do imposto de renda de pessoa física portadora de moléstia grave incide sobre os seus proventos de aposentadoria ou reforma, conforme disciplina o art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988, in verbis: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Negritado) Quanto à necessidade de laudo expedido por junta médica oficial para fins de constatação de moléstia grave, a matéria está pacificada no Superior Tribunal de Justiça, dispensando estender a fundamentação para aplicação da Súmula 598/STJ: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Da mesma forma, orientam os seguintes julgados: [...] ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. [...] É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a imposição de comprovação da existência de moléstia grave por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial para efeito de isenção do Imposto de Renda é aplicável apenas à Administração Pública, não se exigindo do Magistrado uma vez que cabe a ele a livre apreciação motivada das provas. [...] (AgInt no REsp 1.581.095/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016) TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO E MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. LAUDO OFICIAL. DESNECESSIDADE. [...] A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da desnecessidade de laudo oficial para a comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente provada a doença. [...] (AgRg no AREsp 506.459/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 25/06/2014) No caso, o agravante acostou aos autos relatório médico particular (id. 107406206 na origem), nos seguintes termos: Paciente Manoel Messias de Souza Lima é portador de HAS, diabetes e doença coronariana submetido a angioplastia em stent em abril/2015, em acompanhamento. O quadro do paciente se enquadra como portador de cardiopatia grave. CID I10 / E11 / I20. Além disso, juntou extenso prontuário médico, a fim de comprovar o cateterismo e a angioplastia realizados em 2015, após internação em UTI, em razão de doença coronariana (id. 107406208, 107406209 na origem). Decerto, os documentos se revelam fidedignos e suficientes para comprovar a cardiopatia grave, evidenciando, assim, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Nesse sentido, colho da jurisprudência deste Colegiado o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALEGADA CARDIOPATIA DE NATUREZA GRAVE. ARTIGO 6o DA LEI FEDERAL 7.713/88, COMPLEMENTADO PELO ART. 30 DA LEI Federal 9.250/95. ENUNCIADO 598 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão devolvida a esta Corte de Justiça se refere a possibilidade de, dada a alegada cardiopatia de natureza grave, suspender as retenções mensais relativas ao imposto de renda, assim como da contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas do Distrito Federal, incidentes sobre os proventos de aposentadoria da agravante. 2. Em sede de análise do pedido liminar, definida impossibilidade de análise do pedido de isenção de imposto de renda sobre a contribuição previdenciária: o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240 (Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, DJe de 10.11.2014), com repercussão geral reconhecida, definiu a necessidade de prévia submissão da questão (pedido de isenção de imposto de renda sobre a contribuição previdenciária) à Administração. 3. No caso, a agravante não fez prova do prévio requerimento administrativo, razão pela qual falta-lhe interesse de agir. 4. Por outro lado, no caso de contribuinte acometido por cardiopatia grave, isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria encontra previsão no art. 6o da Lei Federal 7.713/88, complementado pelo art. 30 da Lei Federal 9.250/95. 5. Não obstante o texto legal até possibilitar interpretação literal mais restritiva (no sentido de que isenção somente pode ser concedida após a constatação da moléstia por laudo pericial emitido por serviço médico oficial), o Col. Superior Tribunal de Justiça definiu que possível que o conjunto probatório demonstre a existência da moléstia, ainda que não por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, cabendo à autoridade judiciária, no exercício do livre convencimento, motivar a decisão concessiva da isenção legal. Nesse sentido, a literalidade do Enunciado 598 da Súmula do STJ: "598. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." 6. No caso, a agravante apresentou relatórios médicos que, em sede da presente análise preliminar, conferem respaldo à conclusão de que acometida por cardiopatia grave, o que, nos termos do art. 6o, incisos XIV da Lei 7.713/1988, conferir-lhe-ia o direito à isenção do imposto de renda, razão por que razoável confirmar a liminar parcialmente deferida para o fim de suspender as retenções mensais relativas ao imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da agravante até o julgamento dos autos de origem. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AGI 0713336-63.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 7/10/2020, DJE: 3/11/2020. Negritado) Por sua vez, o periculum in mora reside no fato de que o agravante continuará a sofrer os descontos referentes ao imposto de renda, a despeito da isenção legal, da qual, aparentemente, faz jus, prejudicando-o na maior capacidade financeira para custear as despesas provenientes de sua doença. Neste quadro, sopesando os interesses envolvidos, à vista de uma análise perfunctória, defiro a tutela provisória recursal para determinar que o ente agravado se abstenha de recolher o Imposto de Renda Pessoa Física na fonte, referente ao agravante reformado da PMDF. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator